Tribunal: TCU
Processo: 005.778/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, em favor da Sra. Giselle Belloc Valente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Giselle Belloc Valente, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.2.4. mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se à interessada o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, proceda à reposição ao Erário dos valores recebidos indevidamente em decorrência da não absorção da "parcela compensatória" pelo reajuste concedido por meio da Lei 14.523/2023, que reajustou a remuneração das carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União em 6% (seis por cento) a partir de fevereiro de 2023, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3. à AudPessoal, para que identifique e promova a audiência do gestor de pessoal do órgão jurisdicionado, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do que restou decidido no RE 638.115/CE, que estabeleceu que, caso a incorporação irregular estivesse assentada em decisão administrativa do órgão jurisdicionado ou em decisão judicial sem trânsito em julgado, o pagamento da parcela estaria assegurado "até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores" ; e 9.4. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela ausência de absorção dos "quintos" já transformados em parcela compensatória, os efeitos do título de inatividade, depois de devidamente corrigido, poderão subsistir, nos termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro.